Tribunal: TJDFT
Processo: 0742560-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742560-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA, FABIO TEIXEIRA PEIXOTO AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS, THAIS CRISTINA ALVINO, MICHAEL LOURANT DE OLIVEIRA FERREIRA D E S P A C H O A parte agravada suscita nas contrarrazões as preliminares de deserção recursal, de intempestividade e de ausência de interesse de agir (ID 53878216). Nos termos dos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar aos agravantes CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA E OUTRO que se manifestem sobre referidas preliminares, caso queiram, no prazo de 5 (cinco) dias, observado o disposto no art. 186 do CPC. Em tempo, comprovem os agravantes o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator